Tribunal: TJMT
Processo: 0017408-93.2015.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Recurso n. 0017408-93.2015.8.11.0002
Origem: Comarca de Várzea Grande
Recorrente: Sonia Mandacari Tosta
Recorrido: Município de Várzea Grande
Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Data do julgamento: 04/03/2021
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. CUMULAÇÃO DE CARGOS DE APOIO EDUCACIONAL E AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, QUE NÃO POSSUI NATUREZA DE CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Escopo recursal é a reintegração ao quadro de servidores do Município de Várzea Grande, com o consequente pagamento dos vencimentos desde a sua exoneração até sua reintegração.
3. A Administração Pública tem como pilar o princípio da legalidade, assim, deve o administrador ater-se estritamente aos limites da lei, não havendo possibilidade de eventual comunhão de vontades entre o administrador e servidores para afastar o imperativo legal.
4. No caso concreto, restou nítido que o cargo ocupado pela parte autora no Município de Várzea Grande (agente de serviços gerais – auxiliar) não tem natureza técnica ou científica para viabilizar a acumulação com o cargo ocupado no Estado de Mato Grosso (professor).
5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0017408-93.2015.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SONIA MANDACARI TOSTA - CPF: 433.047.961-34 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), VALTENCIR JOSE DA SILVA - CPF: 551.432.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021